Tribunal: TJMT
Processo: 1029578-05.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029578-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TACURU COZINHA RURAL LTDA - CNPJ: 13.777.086/0001-05 (RECORRENTE), EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO), CAIUBI EMANUEL SOUZA KUHN - CPF: 016.917.651-71 (RECORRIDO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –

FESTA – LIMPEZA DE MESA - COPO DE VIDRO QUEBRADO – FALTA DE CAUTELA EM ESPERAR QUE A PARTE RECLAMADA FINALIZASSE A LIMPEZA - PEQUENO FERIMENTO NA MÃO –
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
-
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECLAMADA - NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO
-
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2.

A culpa exclusiva do consumidor afasta o nexo causal, por ser causa de excludente de responsabilidade civil, conforme artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A sentença atacada julgou improcedentes os pedidos declinados na inicial.

4. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

5. O Ordenamento jurídico (nas relações de consumo) previu a responsabilidade do fornecedor nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

6. Em razão de não existir direitos absolutos o “caput” do artigo 16 do CDC foi mitigado (com base no Princípio da Convivência das Liberdades Públicas) por meio do §3º: “
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
”, especialmente na hipótese do inciso II: “
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

7.
Analisando detalhadamente os autos,

contata-se a ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) diante a inexistência de nexo de causalidade apto a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) pela reclamada
,
na medida em que a parte reclamante chegou no salão de festa quando a garçonete limpava a mesa (ela tinha acabado de derrubar um copo de vidro e já havia retirado os cacos maiores) e o avisou para não sentar e aguardar um pouco por causa que precisaria buscar a vassoura e pá de limpeza para finalizar o serviço. Entretanto, o requerente não quis esperar. Assim, puxou a cadeira e passou a mão no assento, ocasião em que sofreu um pequeno ferimento na mão, acidente que não o impediu de permanecer na festa: “
por mais
de três horas na festa de casamento, vindo a procurar atendimento médico somente ao final do evento
”.

8
.

Nesse mesmo sentido, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
(STJ - AgInt no AREsp: 1904970 SP 2021/0160703-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021, grifos originais).

9. Dessa forma, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

10
. Sentença mantida.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Por todo o exposto,

monocraticamente
,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados.

13.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

14. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024